Tribunal: TJDFT
Processo: 0751678-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FUGA. TEMPO DE PRISÃO.
1. O art. 119 do Código Penal prevê que no caso de concurso de crimes, apesar de se unificarem as penas para efeito de cumprimento, o cálculo para fins de prescrição deve ser feito isoladamente para cada delito, não se considerando a soma ou o aumento das penas.
2. Se o apenado fugiu do estabelecimento prisional, o tempo em que esteve recolhido deve ser considerado como cumprimento de pena para cada um dos crimes isoladamente, ainda que aplicada a regra do concurso formal, porque a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena isoladamente para cada delito (arts. 113 e 119 do CP).
3. Agravo provido.